Tribunal: TJDFT
Processo: 0722250-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial. O autor, ora agravante, pretende que o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev) sejam obrigados a suspender os descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária em seus proventos de aposentadoria.
2. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, são isentos de recolhimento de imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de cardiopatia grave, entre outras patologias elencadas naquele dispositivo legal. Em relação à contribuição previdenciária dos segurados inativos, o art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008 estabelece que, quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão apresentar doença incapacitante, a contribuição incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.
3. Os documentos apresentados aos autos nesta fase inicial do processo são insuficientes para comprovar que o agravante é portador de cardiopatia grave. Embora os relatórios médicos juntados ao feito indiquem que o recorrente padece de doença cardíaca e que já foi submetido a procedimento de revascularização miocárdica, não é possível verificar, neste momento do processo, a gravidade do seu quadro clínico, o que exige análise técnica e aprofundamento probatório, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa.
4. Não se vislumbra, de plano, risco de dano ao recorrente, pois, além de ter conhecimento de seu diagnóstico desde o ano 2017, não foram demonstradas dificuldades econômico-financeiras para custeio de eventuais tratamentos médicos. Assim, não está caracterizada a urgência necessária para amparar a medida liminar requerida.
5. O deferimento do pedido de tutela antecipada, sem a presença de provas suficientes de que o contribuinte faz jus à isenção tributária pleiteada, resultaria comprometimento da arrecadação fiscal.
6. Ausentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada não deve ser reformada.
7. Recurso conhecido e desprovido.